Tribunal: STF
Processo: ARE 1091814
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO POR PESSOAS JURÍDICAS NÃO ENQUADRADAS COMO CONTRIBUINTES HABITUAIS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC 33/2001. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.



    1. Na presente hipótese, a dissidência de julgados não foi demonstrada, o que impossibilita a apreciação da matéria de fundo, tendo em vista a ausência dos pressupostos dos embargos de divergência. 



    2. Cabe ao embargante demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, para fins de uniformização da jurisprudência, não sendo suficiente para tanto a mera demonstração genérica da divergência entre as soluções dadas nas decisões embargada e paradigma. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.